Tribunal: TJSP
Processo: 1008952-38.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
COMPETÊNCIA – Plano de saúde – Pleito de custeio de procedimento cirúrgico – Alegação de que a autora é funcionária da ré, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho – Descabimento - Demanda que tem natureza essencialmente civil, não guardando relação imediata com o contrato de trabalho – Competência em razão da matéria que é definida em função do pedido e da causa de pedir –

Ementa:
COMPETÊNCIA – Plano de saúde – Pleito de custeio de procedimento cirúrgico – Alegação de que a autora é funcionária da ré, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho – Descabimento - Demanda que tem natureza essencialmente civil, não guardando relação imediata com o contrato de trabalho – Competência em razão da matéria que é definida em função do pedido e da causa de pedir – Hipótese em que compete à Justiça comum processar e julgar as questões que versem sobre prestação de serviço de saúde – Recurso desprovido.

PLANO DE SAÚDE – Recusa de cobertura de cirurgia fetal intrauterina, para correção de meningomielocele – Relação consumerista configurada - Alegação de inexistência de cobertura contratual – Abusividade da recusa da ré verificada – Indicação do tratamento adequado que cabe ao médico – Método não previsto no rol da ANS – Irrelevância – Observância da Súmula 102, do TJSP – Hipótese em que cabia à ré demonstrar a existência de médicos credenciados aptos à realização do procedimento em questão – Ré, entretanto, que se manteve inerte – Custeio integral pela ré dos honorários médicos da equipe que realizou a cirurgia determinado, bem como do atendimento pré-natal e parto da autora – Ação procedente – Recurso desprovido.